Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705005-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 55736478) com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão interlocutória (força de comando) (ID de origem 183125702) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela antecipada da parte autora CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS nos autos do procedimento comum cível n. 0700091-40.2024.8.07.0001, mas, que deferiu a tutela de urgência e determinou que a ora agravante realize vistoria no endereço da parte autora/recorrida, no prazo de 3 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por eventual descumprimento. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência liminar, ajuizada contra a ora agravante, por meio da qual os autores visam à manutenção ou substituição de todos os postes de energia elétrica danificados localizados no condomínio, onde foram anexados parecer técnico e imagens, relatando a existência de grave risco de acidente em relação a pelo menos três postes existentes no condomínio, e que o período de chuvas poderá agravar a situação. O douto Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, para determinar à ora agravante a realização de uma fiscalização no local, devendo ser apresentado um plano de execução que identifica as medidas técnicas adequadas e um prazo razoável para a execução dos reparos ou substituições. Ao despachar a petição inicial, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada, porém, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID de origem 183125702, p. 24/25): “(...) Ademais, a prudência recomenda que se dê a oportunidade de a ré se manifestar antes da apreciação da tutela nos moldes em que pleiteada, pois o autor relata que já realizou dois pedidos administrativos, sem sucesso (protocolos informados na petição inicial), mas não mencionou os motivos pelo qual o pleito não foi ainda atendido, em a evolução desses pedidos. Ante o exposto, INDEFIRO por ora o pedido de tutela antecipada nos moldes em que pleiteada, mas, concedo à ré o prazo de 6 dias úteis para que se manifeste nestes autos, querendo, sobre a tutela nos moldes em que pleiteada. Com base no poder geral de cautela, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a ré realize, no prazo de 3 dias úteis, uma vistoria no condomínio autor para que possa, no prazo fixado no parágrafo acima, apresentar um plano de execução para a solução do problema, caso entenda que a ela compete solucioná-lo. A vistoria é obrigatória e deverá ser realizada sob pena de multa de R$1.000,00, incidente uma única vez, pois, caso a ré permaneça inerte, os autos deverão retornar à conclusão para que o pedido de tutela seja novamente apreciado nos moldes em que formulado. Intime-se a ré por Oficial de Justiça, contando-se os prazos acima fixados da data da efetiva intimação por essa via realizada, e não da data da juntada aos autos do mandado cumprido, nem a partir da intimação eletrônica. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. Transcorrido o prazo de 6 dias úteis concedido à ré, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, caso em que poderá ser novamente apreciado o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado e momento em que será determinada a citação da ré, com ou sem a designação de audiência preliminar de conciliação. (...).” Contra essa decisão, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (ID 55736478), com o devido preparo (ID 55736480), tecendo as razões e amparando-se na alegação de impossibilidade de realização do serviço pois a unidade consumidora está construída em lote irregular. Até o presente momento, não houve, perante o Juízo a quo, a comprovação de interposição deste recurso. Em síntese, é o relatório. DECIDO. O Regimento Interno deste eg. TJDFT diz: Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (...) Ao seu turno, o CPC diz: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...).” A controvérsia recursal se restringe ao pedido de suspensão da ordem judicial para realização de vistoria nos postes apontados como danificados, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento. Entrementes, no mesmo dia (09/02/2024) e poucas horas antes de ajuizar o presente recurso, o agravante também apresentou a sua contestação (ID de origem 186364497), ocasião em que anexou os documentos, em atendimento à decisão judicial ora agravada, informando: “Os postes localizados no Condomínio Residencial jardim das Salácias, estão programados para a 2° etapa devido a maior criticidade dos postes que serão substituídos na 1° etapa. No entanto priorizaremos o Condomínio supracitado para ser atendido no início da 2° etapa.” (ID de origem 186364497, p. 2), conforme imagem que segue: Dessa forma, entendo que não houve maiores objeções ao cumprimento da ordem judicial ora recorrida, porquanto o agravante apresentou as informações requisitadas, afastando, prima facie, a aplicação da multa constante na decisão, devendo ser considerado, por importância inicial, o prazo previsto para a substituição programada (11/03/24 a 15/03/2024). Com tais considerações, o deslinde recursal não prescinde outras análises, já que para a resolução da demanda posta em juízo, será necessária a devida instrução processual, para melhor análise do mérito da controvérsia, onde estejam assegurados às partes o devido contraditório e a ampla defesa. Por tais motivos, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto e ausência de pressuposto legal (interesse de agir), a partir do momento em que a recorrente atendeu ao comando judicial ora agravado. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016) Com efeito, levando-se em conta a delimitação do objeto do agravo de instrumento ora em exame, resta inconteste que sua apreciação no presente momento não mais atende ao binômio “necessidade / utilidade”, diante da apresentação da resposta com as informações requisitadas pelo Juízo a quo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. DECISÃO NÃO SUSPENSA. RECURSO PREJUDICADO. I - O agravo foi manejado tão-somente para assegurar a realização de assembléia, cujo evento havia sido suspenso em razão do provimento liminar concedido na ação cautelar. Indeferido o pedido suspensivo e não realizada a reunião na data aprazada, ocorreu a perda do objeto do recurso. II - Recurso prejudicado". (Acórdão no 478176, 20100020203517AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/02/2011, Publicado no DJE: 10/02/2011, p. 141) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EVENTO DE DECORAÇÃO. ATIVIDADE REALIZADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Realizado o evento de Mostra de Decoração, o qual se pretendia suspender, mostra-se prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto com essa finalidade". (Acórdão no 375249, 20090020087371AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2009, Publicado no DJE: 14/09/2009, p. 132) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator